Tribunal: CARF
Processo: 12448.908958/2011-31
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ANDREA MACHADO MILLAN
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-12-01
Data de publicação: 2021-01-04

Inteiro teor:
S1-TE01
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
12448.908958/2011-31
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1001-002.204 – 1a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
01 de dezembro de 2020
Recorrente
CSC BRASIL SISTEMAS LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2004
SALDO NEGATIVO IRPJ. IRRF. SÚMULA CARF No 80.
Na apuração do IRPJ, a pessoa jurídica poderá deduzir do imposto devido o
valor do IRRF, desde que comprovada a retenção e o cômputo das receitas
correspondentes na base do imposto.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento parcial ao Recurso Voluntário, para reconhecer o crédito adicional de R$ 5.912,19,
relativo ao saldo negativo de IRPJ do ano-calendário 2004.
(documento assinado digitalmente)
Sérgio Abelson - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Andréa Machado Millan - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Sérgio Abelson, Andréa
Machado Millan, José Roberto Adelino da Silva e André Severo Chaves.

Relatório
O presente processo trata de Declaração de Compensação (DCOMP), que informa
como crédito o saldo negativo de IRPJ do quarto trimestre de 2004, apurado com base no lucro
real trimestral, conforme DIPJ às fls. 187 a 278. Transcrevo, abaixo, o relatório da decisão de
primeira instância, que detalha o litígio:
O presente processo versa sobre os PER/Dcomp abaixo discriminados:
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 12448.908958/2011-31
Fl. 525
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1001-002.204 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 12448.908958/2011-31

Conforme consta nas Dcomp (fl. 3), o crédito se refere ao saldo negativo de
IRPJ relativo ao 4o trimestre do ano-calendário de 2004, no valor de R$ 410.514,33. O
valor do crédito original utilizado nas Dcomp monta a R$ 273.192,05 (fl. 3).
No Despacho Decisório de fl. 11, consta o reconhecimento parcial do crédito,
com as seguintes alegações:

Somatório das parcelas de composição do crédito na DIPJ: R$ 458.122,05

Retenções na fonte-Dcomp: R$ 458.122,06

Retenções na fonte confirmadas: R$ 327.019,69

IRPJ devido: R$ 47.607,72

Saldo disponível: R$ 279.411,97

Nas fl. 13 e 14, consta análise do crédito com as retenções confirmadas e as não
confirmadas.
A interessada se insurgiu, em 17/06/2011, contra o disposto no Despacho
Decisório, através da manifestação de inconformidade (fl. 14 a 35), do qual teve
ciência em 18/05/2011 (fl. 172) apresentando os argumentos que se seguem:
• O valor de R$ 3.360,40 de IRRF-Fonte Pagadora - CNPJ 00.360.305/2660-58
(doc. 09), diz respeito ao pagamento da Nota Fiscal no 2475, emitida contra Caixa
Econômica Federal, de R$ 70.008,33, que fora paga pelo cliente em 30.12.2004, no
valor líquido de R$ 63.392,54, através de depósito junto ao Banco Itaú S/A (extrato-
doc. 10). Este valor de R$ 3.360,40 está incluso no comprovante anual de retenção de
IRPJ, CSLL, COFINS E PIS/PASEP (Lei 9.430/96, art. 64) – Ano Calendário 2004
(doc. 11).
• No Relatório de Faturamento do contribuinte para a Caixa Econômica Federal
(doc. 13), demonstra-se o valor total anual do faturamento de R$ 817.005,27. Deste
valor, foi retido R$ 39.216,25 a título de IRRF do 4o Trimestre de 2004, incluindo-se o
valor de R$ 3.360,40.
• O valor de R$ 21.181,85 de IRRF-Fonte Pagadora – CNPJ 33.683.111/0002-
80 (doc. 14), diz respeito ao pagamento das Notas Fiscais no 2359, 2390, 2416, 2438 e
2456, emitidas contra o SERPRO, no valor total de R$ 441.289,00, que foram pagas
em 2004. Os valores dos impostos recolhidos estão no quadro a seguir:

Fl. 526
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1001-002.204 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 12448.908958/2011-31

• O valor de R$ 43.272,85 de IRRF – Fonte Pagadora – CNPJ 33.683.111/0009-
56 (doc. 15), diz respeito ao pagamento das Notas Fiscais no 2360, 2391, 2417, 2439,
2457, 2472 e 2473, emitidas contra o SERPRO, no valor total de R$ 901.518,80, que
foram pagas pelo cliente no ano de 2004. Os valores correspondentes dos impostos
foram recolhidos ao erário nas datas constantes do quadro a seguir:

• Foram juntadas as cópias das notas fiscais emitidas contra o SERPRO (doc. 16
a 27). Os Darf com os recolhimentos foram confirmados.
• Nas fl 22 e 23, consta demonstrativo com as notas fiscais emitidas contra o
SERPRO em 2004, conforme Relatório de Faturamento (doc. 40).
• Anexa-se (doc. 42) o COMPROVANTE ANUAL DE RETENÇÃO DE IRPJ,
CSLL, COFINS E PIS/PASEP.
• As notas fiscais 2472 e 2473, emitidas em 01/12/2004 e pagas em 28/12/2004
não foram incluídas no COMPROVANTE ANUAL DE RETENÇÃO, porém, os
valores foram retidos e foram recolhidos em 06/01/2005, com os seguintes dados:

• O valor de R$ 1.456,65, de IRRF – Retenção da Fonte Pagadora – CNPJ
76.535.764/0001-43, diz respeito ao pagamento da Nota Fiscal no 2422, emitida em
10/09/2004 contra a BRASIL TELECOM S/A, no valor de R$ 97.110,08, que fora
paga pela cliente em 19/10/2004, no valor líquido de R$ 91.137,81. O valor de R$
1.456,65 corresponde a 1,5% do valor da nota fiscal fatura e foi devidamente retido
pela fonte pagadora, conforme demonstrado no COMPROVANTE ANUAL DE
RENDIMENTOS PAGOS OU CREDITADOS E DE RETENÇÃO DE IMPOSTO
DE RENDA NA FONTE – PESSOA JURÍDICA (doc. 44).
• Anexa-se cópia da nota fiscal 2422 (doc. 43)
• A retenção no valor de R$ 1.456,65 foi declarada pela BRASIL TELECOM
S/A. no mês de setembro de 2004, pelo fato de que a nota fiscal foi emitida em
10/09/2004, porém o vencimento da nota fiscal foi em 14/10/2004 e o pagamento
ocorreu em 19/10/2004, portanto o crédito tributário teve origem no mês de Outubro
de 2004, ou seja, no 4o trimestre de 2004.
• O valor que a Secretaria da Receita Federal alega não ter sido retido na fonte
pela Fonte Pagadora CNPJ/MF. 60.701.190/0001-04 (ITAÚ-UNIBANCO), no
Fl. 527
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1001-002.204 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 12448.908958/2011-31

importe de R$ 7.894,36 está demonstrado no "Informe de Rendimentos Financeiros
Ano-Calendário de 2004 – Quarto Trimestre – Imposto de Renda Pessoa Jurídica"
(doc. 45), abaixo discriminados:
PRÍVATE EXCLUSIVE DI FACFI
Fonte Pagadora: ITAUCARD FIN S.A. CRED. FIN. INV
CNPJ: 17.192.451/0001-70
Cód. Retenção 6800
IMPOSTO RETIDO E RECOLHIDO PELO ADMINISTRADOR

• Tais valores declarados individualmente somam a R$ 7.894,31.
• A aplicação financeira foi feita com o Banco Itaú, porém quem administra os
fundos de rendimentos é o ITAUCARD FIN S.A. CRED. FIN. INV, CNPJ
17.192.451/000170. Por um engano de escrituração, quando da informação no
Per/Dcomp 07730.19633.020407.1.7.02-7257, constou o número do CNPJ da fonte
pagadora 60.701.190/0001-04. O valor do imposto foi devidamente retido e recolhido
pelo administrador, porém, foi declarado no Per/DComp com o CNPJ incorreto.
• Parte dos valores que a SRF alega não terem sido retidos na fonte pelo
UNIBANCO – CNPJ 33.700.394/0001-40, no importe de R$ 53.936,25 está incluída
nas informações constantes dos extratos bancários datados de 31/10/2004, 30/11/2004,
totalizando a importância de R$ 29.365,82, cuja composição é a seguinte:

• Para a comprovação junta-se os extratos no 00040, 00041 e 00042, emitidos
pelo Unibanco S/A. (doc. 46 a 50).
• No Per/Dcomp n° 07730.19633.020407.1.7.02-7257, no item 0011 foi
informado erroneamente o valor de R$ 53.936,25 como sendo o valor retido pela fonte
pagadora CNPJ 33.700.394/000140, sendo que o correto é R$ 29.365,82, restando,
portanto o valor de R$ 24.570,43 a ser comprovada a retenção
• Pelo fato de não ter havido má intenção – má-fé da contribuinte, requer-se seja
considerado por essa Secretaria da Receita Federal o valor devido remanescente de R$
24.570,43, valor este que não restou confirmada a retenção, isentando a contribuinte
da multa.
É o relatório.

A Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento no Rio de Janeiro – RJ,
no Acórdão às fls. 279 a 289 do presente processo (Acórdão no 12-41.537, de 19/10/2011 –
relatório acima), julgou a Manifestação de Inconformidade procedente em parte. Abaixo, sua
ementa:
Fl. 528
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1001-002.204 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 12448.908958/2011-31

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2004
COMPENSAÇÃO
A comprovação parcial do crédito implica no reconhecimento de parte do direito
creditório e consequentemente a homologação das compensações até o limite do
crédito reconhecido.

No voto, a decisão argumentou que da leitura do art. 647 do Decreto no
3.000/1999 (RIR/99) concluía-se que o fato gerador do IRRF sobre os rendimentos auferidos
pelas pessoas jurídicas, por regra geral, ocorre no pagamento ou crédito, o que primeiro ocorrer.
Isso porque o art. 43 do CTN dispõe que o fato gerador do Imposto de Renda é a aquisição da
disponibilidade econômica ou jurídica de renda, que ocorre por ocasião do pagamento (regime
de caixa) ou crédito do rendimento (regime de competência).
Ponderou que no momento em que uma pessoa jurídica efetua uma venda de
mercadorias ou serviços, há que contabilizar tal fato, através do registro das notas fiscais
emitidas. Que como na pessoa jurídica vige o regime de competência, independe se os valores
foram recebidos ou não. Argumentou que o registro contábil das notas fiscais configura uma
disponibilidade jurídica daquela receita para quem prestou os serviços, pois já existe o direito ao
recebimento do crédito.
Argumentou que, no caso concreto, o fato gerador do IRRF se dava no dia da
emissão das notas fiscais. Portanto, o aproveitamento do IRRF tinha que ser no mesmo período,
pois nele era registrado o rendimento base da retenção. A partir daí passou a analisar cada
retenção, separando-as por CNPJ da fonte pagadora, da seguinte forma:
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL – CNPJ 00.360.305/2660-58
Consultando-se as Dirf (fl. 186) em que a interessada consta como beneficiária
do declarante, verifica-se que a Caixa Econômica Federal somente fez retenções no
código 6190 e não no código 6188 como declarado pela interessada. Tal fato também
está explicitado no Comprovante Anual de Retenção emitido pela Caixa Econômica
Federal (fl. 157 e 158).
Atente-se que todas as retenções efetuadas no código 6190 foram consideradas
no documento intitulado “Análise do Crédito” (fl. 13 e 14) que complementa o
Despacho Decisório e que o Comprovante Anual de Retenção foi emitido pelo CNPJ
00.360305/001-04, o que não corresponde ao CNPJ declarado pela interessada.
O contribuinte alega que o valor de R$ 3.360,40 diz respeito ao pagamento da
Nota Fiscal n° 2475, de R$ 70.008,33 (fl.139), que fora paga pelo cliente em
30.12.2004, no valor líquido de R$ 63.392,54, através de depósito junto ao Banco Itaú
S/A (fl. 77). Este valor de R$ 3.360,40 estaria incluso no comprovante anual de
retenção de IRPJ, CSLL, COFINS E PIS/PASEP (Lei 9.430/96, art. 64).
Tal alegação não se sustenta, o extrato bancário somente comprova que houve
um crédito de R$ 63.392,54 em 30/12/2004, originado por um TED efetuado pela
própria interessada. Não há qualquer comprovação que o valor foi pago pela Caixa
Econômica Federal ao contribuinte, nem que se refira à nota fiscal por ele
mencionada. Esclareça-se que, não pode ser considerada a referência, feita à mão, na
nota fiscal no 2475.
Ressalte-se que mesmo que o valor em análise tenha sido pago pela Caixa
Econômica Federal, não há comprovação de que foi feita qualquer retenção de
Fl. 529
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1001-002.204 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 12448.908958/2011-31

imposto de renda no código 6188 ou que o valor da retenção esteja incluído no código
6190, sendo este o único código que consta no Comprovante Anual de Retenção (fl.
157 e 158).
Portanto, não há como se considerar a retenção de R$ 3.360,40.

SERPRO – CNPJ 33.683.111/0002-80 – código 6190 – valor – R$ 21.181,85
(...)
Na fl. 155 consta o Comprovante Anual de Retenção de IRPJ, CSLL, COFINS
e PIS/PASEP do ano de 2004, onde constam retenções desses tributos. Nas fl. 159 a
163, constam extratos do SIAFI comprovando o recolhimento na fonte de tributos
federais por parte do SERPRO relativo às notas fiscais no 2359, 2390, 2416, 2438 e
2456, no período de 07/10/2004 a 09/12/2004. Aplicando-se o percentual de 4,8%,
tem-se o IRRF, conforme explicitado no quadro a seguir:
(...)
Contudo, há que se respeitar o período de apuração em que estão inseridas as
notas fiscais. No caso em comento, o saldo negativo de IRPJ se refere ao 4o trimestre
de 2004, conseqüentemente, somente será possível a utilização do IRRF relativo às
notas fiscais emitidas no período de outubro a dezembro de 2004, face ao regime da
competência dos exercícios, independentemente da data em que foi pago o IRRF.
Portanto, não poderão ser considerados os IRRF relativos às notas fiscais 2359,
2390 e 2416, por terem sido emitidas em 28/06/2004, 02/08/2004 e 01/09/2004,
respectivamente. Nestes casos o fato gerador ocorreram nos 2o e 3o trimestres de 2004,
não podendo fazer parte da apuração do IRPJ do 4o trimestre de 2004. Ressalte-se, que
não há lógica em se aproveitar um IRRF no 4o trimestre relativo a uma receita do 3o
trimestre. Os valores deferidos são os que constam do quadro a seguir:
(...)
SERPRO – CNPJ 33.683.111/0009-56 – código 6190 – valor – R$ 43.272,85
Também neste caso, não há DIRF emitida pelo SERPRO.
Nas fl. 164 a 170 constam extratos do SIAFI comprovando o recolhimento na
fonte de tributos federais por parte do SERPRO relativo as notas fiscais no 2360, 2391,
2417, 2439, 2457, 2472 e 2473. Aplicando-se o percentual de 4,8%, tem-se o IRRF,
conforme explicitado no quadro a seguir:
(...)
No caso em análise, não poderão ser considerados os IRRF relativo as notas
fiscais 2360, 2391 e 2417, por terem sido emitidas em 28/06/2004, 02/08/2004 e
01/09/2004, respectivamente. Nestes casos o fato gerador ocorreu nos 2o e 3o trimestre
de 2004, não podendo fazer parte da apuração do IRPJ do 4o trimestre de 2004.
(...)
Portanto foram comprovadas as retenções e recolhimentos de IRRF de R$
23.754,85.

UNIBANCO – CNPJ 33.700.394/0001-40 – código 6800 – valor – R$ 53.936,25
(...)
Na impugnação o contribuinte alega que informou erroneamente o valor de R$
53.936,25 como sendo o valor retido pela fonte pagadora – CNPJ 33.700.394/0001-40,
Fl. 530
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 1001-002.204 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 12448.908958/2011-31

sendo que o correto é R$ 29.365,82 restando, portanto o valor de R$ 24.570,43 a ser
comprovada a retenção.
Analisando-se os extratos bancários comprova-se a retenção do IR sobre
aplicações financeiras conforme abaixo especificado.
(...)
Como se vê foi comprovado o valor de R$ 29.365,82, devendo tal valor ser
considerado na apuração do saldo negativo.

ITAU – UNIBANCO – CNPJ 60.701.190/0001-04 – código 6800 – valor – R$
7.894,36
(...)
Na impugnação consta que a aplicação financeira foi feita com o Banco Itaú,
porém quem administra os fundos de rendimentos é o ITAUCARD FIN S.A. CRED.
FIN. INV, CNPJ 17.192.451/0001-70, e que, por um engano constou no Per/Dcomp
07730.19633.020407.1.7.02-7257,
o
número
do
CNPJ
da
fonte
pagadora
60.701.190/0001-04, porém, o valor do imposto foi devidamente retido e recolhido
pelo administrador.
(...)
Como se vê foi comprovada a retenção de imposto de renda no montante de R$
7.894,31.

BRASIL TELECOM – CNPJ 76.535.764/0001-43 – código 1708 – valor – R$
1.456,65
(...)
O contribuinte alega que valor em análise diz respeito ao pagamento da Nota
Fiscal no 2422 (fl. 138), emitida em 10/09/2004 contra a BRASIL TELECOM S/A, no
valor de R$ 97.110,08, que fora paga em 19/10/2004, no valor líquido de R$
91.137,81. O valor de R$ 1.456,65 corresponde a 1,5% do valor da nota fiscal e foi
retido pela fonte pagadora, conforme demonstrado no COMPROVANTE ANUAL DE
RENDIMENTOS PAGOS OU CREDITADOS E DE RETENÇÃO DE IMPOSTO
DE RENDA NA FONTE PESSOA JURÍDICA (doc. 44).
Ocorre que tal valor pertence ao 3o trimestre de 2004, não sendo possível o
contribuinte se utilizar no 4o trimestre de 2004, de um IRRF relativo a uma receita do
período anterior. Como se sabe se uma empresa emite uma nota fiscal em setembro,
esta deve ser registrada na contabilidade em setembro, nascendo o fato gerador do
IRRF no 3o trimestre, e neste período é que pode ser aproveitado como dedução.
(...)

Confirmou, assim, o IRRF no valor de R$ 69.487,77 que, somado ao reconhecido
no Despacho Decisório (R$ 327.019,69), resultava no IRRF de R$ 396.507,46, a partir do qual
se chagava ao saldo negativo de IRPJ de R$ 348.899,74.
Cientificado da decisão de primeira instância em 25/11/2011 – sexta-feira (Aviso
de Recebimento à fl. 308), o contribuinte apresentou o Recurso Voluntário em 26/12/2011
(recurso às fls. 412 a 425, carimbo aposto à primeira folha).
Fl. 531
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 1001-002.204 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 12448.908958/2011-31

Nele, apresenta um item II, que denomina Das Preliminares, e um item III, que
denomina Do Mérito, ambos referentes às mesmas matérias e argumentos. Assim, apesar do
título, não há, de fato, questão preliminar de mérito.
No item que denomina II.1, combate o momento do direito creditório apontado na
decisão recorrida. Alega que fez a composição do crédito dos valores compensados dentro das
competências em que se aperfeiçoou a retenção na fonte. Que não causou prejuízo ao fisco.
Argumenta que agiu de acordo com o Boletim Central SRF no 52/1997, cuja cópia
anexou às fls. 391 a 398, que trata da retenção na fonte de tributos e contribuições federais nos
pagamentos efetuados por órgão público, pelo fornecimento de bens ou prestação de serviços em
geral:

(...)

Argumenta que é pacífico que, dentro do mês da retenção tomou o crédito. Mas
que as receitas foram contabilizadas seguindo a data de emissão das notas fiscais, anteriores aos
pagamentos.
Nos itens que denomina II.2 e III.2, argumenta que a decisão recorrida não
apreciou sua petição de Aditamento à Manifestação de Inconformidade, protocolizada em
28/07/2011 (fls. 176 a 180), através da qual anexou novos documentos comprobatórios de
retenção pela fonte pagadora Unibanco S.A., no valor de R$ 2.551,79 (Informes de Rendimentos
à fls. 181 a 183).
Nos itens que denomina II.3 e III.3, alega que a Caixa Econômica Federal – CNPJ
00.360.305/2660-58 (centralizadora CNPJ 00.360.305/0001-04) fez a retenção na fonte do IR no
valor de R$ 3.360,40 (código 6190), quando realizou o pagamento referente à Nota Fiscal no
2475. Que na DCOMP, por erro, informou o código 6188, ao invés de 6190.
Esclarece que a nota fiscal foi emitida no valor de R$ 70.008,33, em 01/12/2004,
e paga em 30/12/2004, no valor de R$ 63.392,54, tendo sido retidos R$ 3.360,40 de IRRF (4,8%)
e R$ 3.255,38 de PIS/CSLL/Cofins (4,65%). Detalha os cálculos:

Fl. 532
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 1001-002.204 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 12448.908958/2011-31

Anexa a referida nota fiscal (fl. 514), emitida em 01/12/2004, bem como: (i)
extrato de sua conta na Caixa Econômica (fl. 515), com o depósito do valor líquido da nota (R$
63.392,54); (ii) tela do Livro Razão Analítico (fl. 516), indicando o recebimento do valor em
30/12/2004 (RECEBIMENTO NFS 2475 CEF – 63.392,55); (iii) lista das faturas recebidas da
Caixa Econômica em dezembro, com o cálculo do total de imposto retido (fl. 517); (iv) Informe
de Rendimentos da Caixa Econômica, com o total do valor retido em dezembro (fl. 518).
No item que denomina III.1, referente à retenção na fonte realizada pelos clientes
Serviço Federal de Processamento de Dados – SERPRO e Brasil Telecom S.A., retoma a
argumentação referente ao Boletim Central no 52/1997 e a data em que nasce o direito ao crédito
da retenção:

Argumenta que, conforme o boletim, a escrituração deve ser efetuada com base no
regime de competência e a compensação do imposto deve seguir o regime de caixa. Que não há
prejuízo ao erário, já que a escrituração é anterior.
É o Relatório.

Voto
Conselheira Andréa Machado Millan, Relatora.
O recurso apresentado atende aos requisitos de admissibilidade previstos no
Decreto no 70.235/1972 e Decreto no 7.574/2011, que regulam o processo administrativo-fiscal
(PAF). Dele conheço.
Seguindo o modelo do acórdão recorrido, separemos a análise por fonte pagadora.

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
A empresa argumenta que o valor de R$ 3.360,40 de IRRF informado na DCOMP
(fl. 4), não confirmado no Despacho Decisório (fl. 12), diz respeito à Nota Fiscal no 2475,
emitida em 01/12/2004 (fl. 407), no valor de R$ 70.008,33, paga pelo cliente em 30/12/2004, no
valor líquido de R$ 63.392,54 (extrato bancário à fl. 408, indicando um TED nesse valor, e tela
do Livro Razão à fl. 409). Que foram retidos R$ 3.360,40 de IRRF (4,8%) e R$ 3.255,38 de
PIS/CSLL/Cofins (4,65%).
Fl. 533
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 1001-002.204 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 12448.908958/2011-31

Alega que os valores retidos no mês de dezembro, de código 6190, nos valores de
R$ 24.908,61 e R$ 5.237,55, que constam nos Comprovantes Anuais de Retenção à fl. 518 (um
para a matriz da empresa e outro para a filial), somando R$ 30.146,16, correspondem a 9,45%
(4,8 + 4,65) do total de retenção das notas fiscais no 0036, 2466, 2467, 2468 e 2475, num total de
faturamento de R$ 319.007,31 (lista de faturas recebidas em dezembro à fl. 517).
O comprovante de retenção, à fl. 518, comprova que a Caixa Econômica Federal
reteve da empresa, apenas no mês de dezembro de 2004, R$ 30.146,16, referentes a uma receita
total de R$ 319.007,31.
Na DCOMP, na apuração trimestral, é utilizado o valor de R$ 39.216,26 – itens 2
e 3 à fl. 4 (R$ 35.855,86, no código 6190, já confirmados + R$ 3.360,40 no código 6188, que a
empresa alega equivocado). No comprovante à fl. 518 vê-se que, no trimestre, o total de retenção
informado é bem superior a esse valor. Significa que o valor comprovadamente retido é superior
àquele utilizado na apuração trimestral informada na DCOMP.
Além disso, o Livro Razão à fl. 516, juntado ao Recurso Voluntário, após o
acórdão recorrido, vincula o valor líquido de R$ 63.392,54 à Nota Fiscal no 2475, conforme
indicado pela empresa.
Assim, considero suficientemente comprovada a retenção de R$ 3.360,40, no
código 6190 (erroneamente informado na DCOMP como 6188), pela Caixa Econômica Federal,
que deve ser acrescido ao IRRF comprovado.

UNIBANCO
O acórdão recorrido decidiu que, analisando-se os extratos bancários do processo,
comprovava-se a retenção de R$ 29.365,82 (fl. 287). O contribuinte alega que juntou ao
processo, após o prazo regulamentar e a manifestação tempestivamente apresentada, o
Aditamento à Manifestação de Inconformidade que consta às fls. 176 a 180, não analisado pela
DRJ.
De fato, a decisão recorrida não menciona o aditamento, que trata de dois outros
comprovantes de retenção, até então não anexados ao processo, referentes a dezembro de 2004,
nos valores de R$ 172,42 e R$ 2.379,37 (Informe de Rendimentos à fl. 181 a 183). Com eles, ao
valor de R$ 29.365,82, já reconhecido pela DRJ, acrescentar-se-ia R$ 2.551,79, somando R$
31.917,61.
Realmente, os Informes anexados comprovam a retenção efetuada, em dezembro,
de R$ 172,42 e R$ 2.379,37, que deve ser acrescida ao IRRF comprovado.

SERPRO – CNPJ 33.683.111/0002-80 e 33.683.111/0009-56
BRASIL TELECOM
Essas fontes pagadoras podem ser analisadas conjuntamente, já que a razão da não
confirmação do IRRF pelo acórdão recorrido é a mesma para as três: as notas fiscais dos
pagamentos que sofreram a retenção foram emitidas em período de apuração anterior ao do
efetivo pagamento – emitidas no segundo ou terceiro trimestre de 2004, com pagamento e
retenção no quarto trimestre.
Fl. 534
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 1001-002.204 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 12448.908958/2011-31

Conforme relatório, a DRJ argumentou que o art. 647 do Decreto no 3.000/1999
(RIR/99) determinava que o fato gerador do IRRF sobre os rendimentos auferidos pelas pessoas
jurídicas, por regra geral, ocorria no pagamento ou crédito, o que primeiro ocorresse. Isso porque
o art. 43 do CTN dispõe que o fato gerador do Imposto de Renda é a aquisição da
disponibilidade econômica ou jurídica de renda, que ocorre por ocasião do pagamento (regime
de caixa) ou crédito do rendimento (regime de competência).
Argumentou que quando uma pessoa jurídica efetua uma venda de mercadorias ou
serviços, contabiliza a venda através do registro das notas fiscais emitidas, pelo regime de
competência, independentemente do recebimento do pagamento. Que o registro contábil das
notas fiscais configura disponibilidade jurídica daquela receita para quem prestou os serviços,
porque já existe o direito ao recebimento do crédito.
No caso concreto, concluiu que o fato gerador do IRRF se dava no dia da emissão
das notas fiscais, que era o dia da contabilização da venda, caracterizando a disponibilidade
jurídica. Que o aproveitamento do IRRF tinha que ser no mesmo período, pois nele era
registrado o rendimento base da retenção.
No Recurso Voluntário, a empresa argumenta que agiu de acordo com o Boletim
Central SRF no 52/1997 (cópia às fls. 391 a 398), que presta esclarecimentos sobre a retenção na
fonte de tributos e contribuições federais nos pagamentos efetuados por órgão, autarquia e
fundações da administração pública federal a pessoas jurídicas, pelo fornecimento de bens ou
prestação de serviços em geral.
O referido boletim, em seu item 9, apresenta a pergunta: em que momento deve a
pessoa jurídica (lucro real e lucro presumido), que sofreu a retenção, efetuar a compensação dos
valores retidos no caso de ocorrer emissão de nota fiscal em um determinado mês e o
recebimento em mês posterior, tendo em vista que as empresas, para efeito de apuração do
resultado, adotam o regime de competência? E responde: embora a escrituração deva ser
efetuada com base no regime de competência, a compensação do imposto deverá obedecer ao
regime de caixa, ou seja, compensa-se no mês de recebimento da receita.
A empresa argumenta que o direito à compensação do IRRF não se confunde com
o regulado no art. 647 do RIR/99, já que esse cuida do fato gerador para a fonte pagadora
(momento em que nasce a obrigação tributária de retenção e recolhimento).
Considero assistir razão ao acórdão recorrido. Isso porque a Lei no 9.430/1996, em
seu art. 2o, § 4o, determina:
Art. 2o A pessoa jurídica sujeita a tributação com base no lucro real poderá optar pelo
pagamento do imposto, em cada mês, determinado sobre base de cálculo estimada,
mediante a aplicação dos percentuais de que trata o art. 15 da Lei no 9.249, de 26 de
dezembro de 1995, sobre a receita bruta definida pelo art. 12 do Decreto-Lei no 1.598,
de 26 de dezembro de 1977, auferida mensalmente, deduzida das devoluções, vendas
canceladas e dos descontos incondicionais concedidos, observado o disposto nos e nos
arts. 30, 32, 34 e 35 da Lei no 8.981, de 20 de janeiro de 1995. (Redação dada pela
Lei no 12.973, de 2014)
(...)
§ 4o Para efeito de determinação do saldo de imposto a pagar ou a ser compensado, a
pessoa jurídica poderá deduzir do imposto devido o valor:
(...)
III - do imposto de renda pago ou retido na fonte, incidente sobre receitas computadas
na determinação do lucro real;
Fl. 535
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 do Acórdão n.o 1001-002.204 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 12448.908958/2011-31

(...)

Assim, o IRRF é considerado uma antecipação do imposto que será apurado,
sobre as mesmas receitas, ao final daquele período de apuração.
No mesmo sentido, determina a Súmula CARF no 80, de observância obrigatória
para esse colegiado:
Súmula CARF no 80
Na apuração do IRPJ, a pessoa jurídica poderá deduzir do imposto devido o valor do
imposto de renda retido na fonte, desde que comprovada a retenção e o cômputo das
receitas correspondentes na base de cálculo do imposto.

Nela está determinado que é condição, para a dedução do IRRF, a comprovação
da retenção, bem como da tributação das receitas correspondentes na base de cálculo do imposto.
No caso concreto, o acórdão recorrido já concluiu que restavam comprovadas as retenções
efetuadas. Porém, em períodos posteriores àqueles da emissão da nota fiscal. O Recurso
Voluntário, por sua vez, informa que as receitas foram realmente apropriadas nos períodos
anteriores, quando da emissão das notas fiscais, descasando-se receita e IRRF.
Assim, em relação às fontes pagadoras Serpro e Brasil Telecom, mantém-se a
decisão recorrida.

APURAÇÃO DO SALDO NEGATIVO
Na apuração deve ser somado, ao IRRF já reconhecido anteriormente (R$
396.507,46), aquele ora confirmado (R$ 5.912,19, somatório de R$ 3.360,40 e R$ 2.551,79),
resultando em IRRF a ser deduzido no valor de R$ 402.419,65.
Recompondo a apuração, com base na DIPJ/2005 (fl. 207), temos:
IMPOSTO SOBRE O LUCRO REAL
À Alíquota de 15%...................................................33.645,54
Adicional..................................................................16.430,36
DEDUÇÕES.
PAT.............................................................................1.122,36
Operações de caráter cultural......................................1.345,82
(-) IRRF...................................................................402.419,65
Saldo negativo de IRPJ...........................................354.811,93

Como já havia sido confirmado, na decisão recorrida, o saldo negativo de R$
348.899,74, deve ser ora reconhecida a diferença de R$ 5.912,19 (R$ 354.811,65 – R$
348.899,74).
Diante do exposto, voto por dar provimento parcial ao Recurso Voluntário,
reconhecendo crédito no valor de R$ 5.912,19, relativo ao saldo negativo de IRPJ do ano-
calendário 2004, e homologando as compensações até o limite do direito creditório.
Fl. 536
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 13 do Acórdão n.o 1001-002.204 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 12448.908958/2011-31

(documento assinado digitalmente)
Andréa Machado Millan

Fl. 537
DF CARF MF
Documento nato-digital